Tribunal: TJBA
Processo: 0546698-67.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0546698-67.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RUBENILTON MATOS ANDRADE e outros (3)

Advogado(s)
:
JOAO HENRIQUE MATOS AMANCIO, MARCELO SOARES PAMPONET, ZUREL DE QUEIROZ CUNHA JUNIOR registrado(a) civilmente como ZUREL DE QUEIROZ CUNHA JUNIOR

APELADO: FERRARA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
ZUREL DE QUEIROZ CUNHA JUNIOR registrado(a) civilmente como ZUREL DE QUEIROZ CUNHA JUNIOR, JOAO HENRIQUE MATOS AMANCIO, MARCELO SOARES PAMPONET

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. AQUISIÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. INSTRUMENTO DE TRANSAÇÃO ENTRE OS CONTRATANTES VÁLIDO, EFICAZ E REGULAR. EXISTENCIA DE BENEFÍCIOS E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE PAGAMENTO EM RELAÇÃO A AMBOS LITIGANTES. INEXISTÊNCIA DE POSSÍVEL EXIGÊNCIA DE PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS E COMPENSATÓRIAS APÓS QUITAÇÃO DE PARCELAS E ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA.

Verifica-se que na aludida transação celebrada entre as partes, o Autor/Apelado confessa a dívida anterior e admite nada mais ter a reclamar diante de eventual atraso na obra, não sendo razoável que, posteriormente, seja reconhecida qualquer abusividade relativa à tais questões. Ressalte-se que o acordo foi realizado de forma consciente pelas partes, tendo, inclusive, o Autor/Apelado inserido sua assinatura ao lado de cada cláusula contratual estabelecida (ID 22803974), não havendo se falar em ausência de informação clara.

Aditivo contratual celebrado que gerou benefícios para ambas as partes, devendo ser afastada qualquer arguição de abusividade ou violação aos direitos do adquirente/consumidor.

Escólio jurisprudencial em ações envolvendo a mesma matéria referentes a contratos de compra e venda de imóveis situados no mesmo condomínio, conforme sentenças de improcedência proferidas nos processos n. 0512592-45.2016.8.05.0001(E-Saj), n. 0092148-17.2020.8.05.0001(Projudi) e n. 0065931-34.2020.8.05.0001(Projudi).

Impossibilidade de exigir-se as parcelas propostas na demanda indenizatória relativas à eventuais atrasos na entrega da unidade, seja a que título for.

PRELIMINARES REJEITADAS À UNANIMIDADE. Manutenção da gratuidade concedida a parte Autora, já que inexistem elementos trazidos pelos Réus capazes de infirmar tal posicionamento. Quanto à perícia, desnecessidade de realização desta, pois o voto da Relatora exclui a parcela relativa à indenização por danos materiais, motivo do pleito. E a alegação de nulidade por ausência de apreciação da reconvenção, entende-se restam prejudicados os pedidos de cobrança dos encargos, já que reconhecida a validade do acordo firmado.

RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO EM RAZÃO DA IMPROCEDÊNCIA AÇÃO NO JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECURSO DOS RÉUS. APELO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0546698-67.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante
RUBENILTON MATOS ANDRADE e outros (3)
e como apelada
FERRARA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA e outros (3)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por maioria, em dar provimento ao apelo dos réus e declarar prejudicado o apelo dos autores, para julgar improcedentes os pedidos autoriais, nos termos do voto do relator.